Tribunal: TJES
Processo: 0010702-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010702-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS

APELADO: FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SEM REPASSE DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INADMITIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS DENUNCIADOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por ex-companheira contra o requerido, visando ao recebimento de valores oriundos da alienação de direitos sobre imóvel objeto de acordo de partilha homologado judicialmente, cuja integralidade da quantia não lhe teria sido repassada. O réu conduziu a venda dos direitos aquisitivos do imóvel a terceiros, os quais foram denunciados à lide. A sentença julgou procedentes os pedidos principais e inadmitiu a denunciação da lide. As partes interpuseram recursos de apelação, inclusive os denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a autora possui legitimidade e interesse processual para demandar o ex-companheiro;
(ii) estabelecer se o réu deve responder pelos valores decorrentes da venda do imóvel, mesmo sem ter recebido integralmente o preço;
(iii) verificar se houve julgamento citra petita e, em caso afirmativo, se é possível decidir desde logo os pedidos não apreciados;
(iv) determinar a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais, inclusive em relação à denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora detém legitimidade ativa, pois o acordo de partilha previa que o produto da venda do imóvel lhe caberia exclusivamente, e o réu reconheceu tal obrigação em ação conexa.

O réu conduziu a segunda negociação sem repassar os valores devidos à autora, sendo responsável pelos prejuízos, ainda que não tenha recebido integralmente o valor ajustado, por ter assumido o papel de vendedor e responsável pela destinação do produto da venda.

A sentença incorre em julgamento citra petita ao não apreciar os pedidos de indenização por danos materiais (aluguéis) e danos morais, havendo nos autos elementos suficientes para aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III).

A autora faz jus à indenização por danos materiais, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença, mediante comprovação dos aluguéis pagos desde novembro de 2014, nos termos do art. 884 do CC.

É devida a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, diante da privação prolongada da autora quanto a valores que lhe eram devidos e do sofrimento advindo da conduta negligente do réu.

O réu deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter dado causa à demanda, nos termos da teoria da causalidade.

A denunciação da lide, embora inadmitida, implicou a efetiva integração dos denunciados ao processo, que apresentaram defesa e acompanharam os atos processuais, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Os honorários dos patronos dos denunciados devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8º), diante da ausência de proveito econômico mensurável, arbitrando-se o valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido.
Recurso dos denunciados provido.

Tese de julgamento
:

O ex-companheiro que conduz a alienação de imóvel objeto de acordo de partilha judicialmente homologado, sem repassar os valores devidos à ex-companheira, responde pelos danos materiais e morais decorrentes de sua conduta.

A ausência de quitação integral do preço não afasta a responsabilidade daquele que recebeu o produto da venda com obrigação de repassá-lo, conforme ajuste formalmente reconhecido.

Configura julgamento citra petita a omissão judicial quanto a pedidos expressamente formulados, podendo o tribunal suprir a omissão com base na teoria da causa madura.

Ainda que inadmitida, a denunciação da lide impõe ao denunciante o dever de arcar com os honorários advocatícios dos denunciados que participaram ativamente da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e X; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 141, 492 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 249.953/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 20.04.2020; TJES, Apelação Cível 0051800-01686, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2020; TJES, Apelação Cível 0000220-56.2006.8.08.0012, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; TJDF, Apelação Cível 0706944-75.2018.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola; TJRJ, AI 0055530-81.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo réu, dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora e dar provimento ao recurso interposto pelos denunciados à lide, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
c
uidam os autos
de
Recursos de Apelação Cível
interpostos
por

FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

(
réu
)
e
JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS

(
autora
),
bem como pelos denunciados à lide,
RODRIGO BARROSO TRAMONTANA
e
FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA
,
contra a sentença de ID nº 2284029, proferida pelo

Juízo da 4ª Vara Cível
de
Vitória,
que:
(i)
julgou procedentes
os pedidos iniciais formulados
na “Ação Indenizatória” proposta
pela segunda apelante
,
para
condenar
o requerido
ao pagamento
de
valores
decorrentes
d
e
acordo
anterior
de partilha
de bens,
abatendo-se
o
montante
já recebido

pela autora
no curso do processo;
(ii)
não conheceu do pedido de denunciação da lide formulado pelo primeiro apelante.

Ao final
,
com
base
no princípio da causalidade, deixou de impor ao
requerido
a condenação ao pagamento da verba de sucumbência,
em relação à ação principal e à denunciação da lide
.

Em sede de Apelação Cível (ID nº 35215518), o requerido
aduz,
em síntese:
(i)
a ausência de legitimidade e de interesse processual da
parte
autora, que teria outorgado quitação à primeira adquirente do imóvel,

Lucy Maria Helena Cavalcante;
(ii)

que a requerente não teria comprovado o recebimento, pelo
apelante
, dos valores cobrados
nesta ação
,
o que ensejaria a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões

no
s
ID’
s
nº
36306702
e 41134626
.

Já a requerente, e
m
suas razões recursais (ID nº 36308303),

sustenta
:
(i)

a violação, pela sentença, do princípio da congruência ou da adstrição, por ter equivocadamente enfrentado questões estranhas ao processo;
(ii)
a violação dos princípios da inércia e do ônus da prova;
(iii)
a ocorrência de julgamento
citra petita
;
(iv)
a violação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sem contrarrazões.

Finalmente
, os denunciados
à lide
, também em sede de Apelação
Cível
(ID nº 37908828),
pugnam, em síntese, pela condenação do denunciante ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID nº 38660913.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Depreende-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda visando à condenação do requerido, seu ex-companheiro, ao pagamento da quantia líquida obtida com a venda dos direitos
relacionados
à “
Cobertura do Edifício Splendore, localizada na Rua Aleixo Neto, nº 1241/1602, Praia do Canto, Vitória
”, operação esta a que atribuiu o valor de R$ 1.026.529,42 (um milhão, vinte e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

A causa de pedir encontra fundamento no acordo de partilha de bens
de fls. 16/20,

celebrado
entre as partes e homologado pela 3ª Vara de Família de Vitória, no qual se estabeleceu, em seu item 4º, que o produto
obtido com a
venda do imóvel caberia exclusivamente à requerente. Sustenta, entretanto, que o
réu
teria alienado os direitos
sobre o
apartamento a terceiros de boa-fé –

Rodrigo Barroso Tramontava e Fabiana Mariano Scopel Tramontana –, sem lhe repassar os valores correspondentes.

Alega, ainda, que o imóvel havia sido inicialmente adquirido por Lucy Helena Maciel Cavalcante,
através de
contrato particular
entabulado
em 23/10/2013 (fls. 22/25), pelo
valor
de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais)
.

Diante do inadimplemento, e para possibilitar a alienação do imóvel por Lucy a terceiros,
a autora aduz

que foi
induzida a assinar
instrumento
de quitação em
favor da primeira adquirente, na data de
29/10/2014 (fls. 27/28). Relata, ainda, que, para
garantir
o recebimento da quantia pendente, foi compelida
pelo
ex-companheiro a simular contrato de mútuo com alienação fiduciária em favor
de
Green Motors Comércio de Veículos LTDA. (fls. 30/33), da qual
Lucy

era sócia.
Referida empresa, porém, teria encerrado as suas atividades
logo
depois,
lesando diversos consumidores
.
A
inda
segundo
a
requerente
, o
réu
,
na mesma data (29/10/2014),
teria
alienado
, em nome próprio
e sem
o
seu conhecimento
, os direitos sobre o
apartamento
a terceiros (fls. 39/44), apropriando-se integralmente do valor recebido.

O
requerido
,
em contestação
,
afirma
que sua ex-companheira
de
tinha pleno conhecimento do negócio
celebrado
com os
novos
adquirentes, formalizado
através de

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda com
F
orça de
E
scritura
P
ública (fls. 189/203-v).
Sustenta, ainda, que,
conforme o
item “4” do “Quadro Resumo”,
convencionou
-se o pagamento da seguinte forma: R$ 210.805,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), liberados pelo Banco Intermedium, e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),
que deveriam
ser quitados com recursos próprios.

Afirma
, entretanto, que a parcela a ser paga com recursos próprios jamais foi adimplida pelos
novos
compradores
(Rodrigo Barroso Tramontava e Fabiana Mariano Scopel Tramontana)
, razão pela qual ajuizou,
em face destes,

ação de rescisão contratual
(proc. 0022619-28.2015.8.08.0024)
,
além de formular
pedido de denunciação à lide
(fls. 124/125)
.

Às fls. 226/228, o Banco Intermedium requereu a juntada do comprovante de depósito judicial dos valores
colocados
à disposição do
réu
(R$ 223.390,96),
posteriormente liberados em favor da
parte
autora.
Ato contínuo,
foi deferida a citação dos denunciados
(fl. 274),
os quais
apresentaram contestação às fls. 290/332.

Na ocasião, sustentaram, em síntese,
os adquirentes:
(i)
o não cabimento da denunciação da lide;
(ii)
que o imóvel já havia sido integralmente
pago
pela compradora anterior, Lucy Helena Maciel Cavalcante, conforme
instrumento
de quitação firmado em 29/10/2014;
(iii)
que teriam adquirido o apartamento diretamente de Lucy, operando-se entre as partes a cessão de contrato;
(iv)
que o réu teria outorgado procuração pública em causa própria em favor dos denunciados, o que confirmaria

sua aquiescência
quanto

ao negócio jurídico entabulado (
cessão de posição contratual
)
;
(v)

que apenas restava pendente a dívida
decorrente
do financiamento do imóvel,
cujos valores
vinha
m
sendo regularmente adimplid
os
pelos denunciados;
(vi)
que o contrato de compra e venda
celebrado
com o requerido possui força de escritura pública;
(vii)
que, no instrumento, foi dada quitação plena e geral em favor dos adquirentes.

A sentença recorrida, por sua vez, consignou que ambas as partes, autora e réu, celebraram negócios jurídicos sem as devidas cautelas, dando quitação antes
mesmo do efetivo
pagamento.
Todavia
, como o requerido, inclusive
no

processo
conex
o
, reconheceu não
ter
repass
ado
o produto da
venda
à
sua
ex-companheira
(sob a alegação de que não recebeu integralmente o
preço
ajustado), o Juízo de origem concluiu que subsistia
a
sua obrigação em face da autora,
conforme pactuado no
acordo de partilha de bens previamente homologado.

Pois bem.
C
inge-se a controvérsia à verificação d
e

possível
responsabilidade do réu perante
a
sua ex-companheira, em razão da alienação do apartamento denominado “
Cobertura do Edifício Splendore
”, a Rodrigo Barroso Tramontava e Fabiana Mariano Scopel Tramontana,
os quais
teriam quitado
somente
parte do preço avençado.

1.
EM RELAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU:

1.
1

Da alegação de
ausência de legitimidade ou de interesse processual:

Inicialmente
, aduz o requerido que a autora careceria de legitimidade ou de interesse processual,
ao argumento de que teria outorgado quitação irrestrita à primeira adquirente do imóvel, Sra.
Lucy Maria Helena Cavalcante
.

Alega que,
conforme
instrumento firmado em 23/10/2013 (fls. 22/25), os valores ajustados seriam pagos diretamente à requerente, que, em contrapartida, teria declarado a
sua
quitação integral, reconhecendo haver recebido a totalidade do
montante
avençado.
Logo
,
sustenta
que,
se o pagamento não foi efetivamente realizado, a autora deveria demandar exclusivamente contra Lucy, e não contra seu ex-companheiro.

No entanto
, a insurgência não merece acolhida. Conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, o negócio jurídico inicialmente
entabulado
com Lucy não
se perfectibilizou
, justamente pela
falta
de pagamento.
Diante
disso, procedeu-se à celebração de novo
instrumento
de compra e venda, intermediad
o
pelo
ex-companheiro –

desta vez,
com
Rodrigo Barroso Tramontava e Fabiana Mariano Scopel Tramontana
–, sendo certo que
os
valores
pactuados seriam destinados à
parte
autora
,
o que foi
expressamente reconhecido pelo requerido na inicial da ação conexa (fl. 05):

(11)- Ademais, o artigo 6º, V e VI, do CPC e art. 51, IV, §3º, incisos I, II e III, também do Código Consumerista.
Esclarece o autor que o preço da venda pertence a sua ex-companheira JANAINA MONTEIRO, a qual está acusando o requerente de ter recebido o preço do imóvel e dele se apropriado.
Mesmo porque ela acompanhou de perto o desenrolar dos fatos. (destaquei)

Desse modo
, se o
réu
admite que o produto da
venda
caberia à
requerente
–
ainda que alegue o recebimento parcial –,
resta evidente
a
sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito
, a pretensão
da autora
não se volta contra a primeira adquirente, cujo negócio não se perfectibilizou, mas sim contra seu ex-companheiro, que conduziu a segunda venda e assumiu a responsabilidade pela destinação do preço.

Evidencia-se,
portanto
, tanto a
legitimidade

ativa
da
requerente
, como titular do direito material, quanto a legitimidade passiva do requerido, na qualidade de detentor e administrador do valor da venda, além do inequívoco interesse processual em obter a tutela jurisdicional que lhe assegure o recebimento da quantia devida.

Diante disso,
afasto a alegação de
ausência de legitimidade e de interesse processual.

1.
2.

Da improcedência dos pedidos autorais

Quanto ao
mérito,
alega
o requerido que a procedência dos pedidos autorais estaria condicionada à demonstração do efetivo recebimento, por sua parte, da integralidade do preço
avençado
.
Segundo entende,
seria indispensável comprovar a apropriação indevida de valores, o que não teria ocorrido.

Sem razão o recorrente. Como já consignado,
conquanto
a primeira compra e venda tenha sido conduzida em conjunto pelo
ex-
casal – autora e réu –, a segunda negociação,
firmada
após o inadimplemento da
compradora
inicial, Lucy Maria Helena Cavalcante, foi
operacionalizada
,
ao
menos formalmente, pelo
próprio
requerido, a quem incumbia receber os valores e repassá-los à ex-companheira.

Tal circunstância é evidenciada
pelo conjunto probatório dos autos, uma vez que o réu,
na qualidade de devedor fiduciante e titular dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel,
figura

como parte em todas as tratativas e instrumentos
entabulados
com os novos adquirentes.

As datas
exaradas

e
m
cada documento
também auxiliam a recomposição da cronologia dos fatos.
Nessa ordem de ideias, nota-se que
a primeira compra e venda foi
celebrada
em
25/10/2013
(fls. 22/25),
entre
o ex-casal (autora e réu) e Lucy
Maria Helena Cavalcante
. Posteriormente,
no dia

29/10/2014
, foi
outorgada
quitação em favor da
adquirente
(fls. 27/28),

não obstante
o preço
pactuado
não tenha sido integralmente adimplido.
É o que se depreende
do
contrato de mútuo de fls. 177/179, de
30/10/2014
,
supostamente
celebrado
entre a
autora
e a empresa Green Motors, da qual a compradora era sócia,
no qual se encontra expressamente consignado, já
na

C
láusula
P
rimeira, o seguinte:

O presente contrato tem por finalidade o suprimento de numerário à MUTUÁRIA a título de empréstimo,
numerário este proveniente do contrato de compra e venda de imóveis celebrado no dia 25 de outubro de 2013 entre a MUTUANTE e Lucy Helena Maciel Cavalcante
.

U
ma segunda versão do instrumento
encontra-se

junto às
fls. 30/33 –
desta vez, garantido por alienação fiduciária –
,
com data de
18/11/2014
.
Também no dia

29/10/2014
,
foi
assinada

pelo requerido
a
minuta de contrato
com

os novos
compradores
,
Rodrigo Barroso Tramontana e Fabiana Mariano Scopel Tramontana.
Em
30/10/2024
, foi outorgada
procuração em causa própria
em favor destes
(fls. 46/47)
, com a
celebração do contrato definitivo
na data de

26/12/2014
(fls. 189/203-v).

Nesse contexto,
cumpre

destacar
que,
conquanto
não se tenha comprovado, de forma cabal, o recebimento
integral do preço avençado (
especialmente
a parcela de R$ 650.000,00),
é
indiscutível
que
o réu
conduziu a negociação, assumiu a posição de vendedor e, por
conseguinte
, a responsabilidade pela destinação do preço.

Os denunciados à lide,
declarando-se
adquirentes de boa-fé,
sustentam
que, ao adquirirem o imóvel, partiram da premissa de que a compradora
anterior
, Lucy, já teria quitado integralmente o preço,
motivo
pela qual realizaram os pagamentos diretamente em seu favor, mediante compensação de dívidas, entrega de numerário e bens móveis, caracterizando verdadeira cessão de posição contratual. Tal assertiva,
no entanto
, mostra-se incompatível com os contratos de mútuo celebrados entre Lucy e a autora, os quais evidenciam, de forma inequívoca, que a quitação anterior jamais se concretizou.

Assim, se os
adquirentes

alegam
que não deviam valores ao requerido, mas apenas a Lucy, e se
ele
, por sua vez, reconhece que o preço pertencia à ex-companheira,
a conclusão
é que sua conduta negligente privou a autora do recebimento daquilo que lhe era devido.

Dessa forma, restando comprovada a negligência do requerido na condução da segunda venda, bem como
a
sua omissão em assegurar à
requerente
o recebimento do preço que lhe cabia, impõe-se reconhecer sua obrigação de indenizar os prejuízos causados.

2.
EM RELAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
A PARTE AUTORA
:

2.
1.

Da alegação de
violação ao princípio da congruência ou da adstrição:

A requerente alega,
inicialmente
, que a sentença recorrida teria afrontado o princípio da congruência ou da adstrição, ao se manifestar sobre questões “
absolutamente estranhas ao processo
”,
imiscuindo-se em
relações jurídicas processuais e materiais que, em seu entendimento, não integrariam o objeto da demanda. Sustenta, ainda, que quaisquer referências ao negócio jurídico firmado com a primeira adquirente, Sra.
Lucy Maria Helena Cavalcante
, não poderiam sequer ser consideradas pelo
J
uízo de origem,
pois
o litígio se limitaria à
alienação
subsequente do imóvel a
Rodrigo Barroso Tramontana
e
Fabiana Mariano Scopel Tramontana
.

Todavia, não assiste razão à
apelante
.

Com
o é possível observar,
foi a própria
requerente
quem, na petição inicial, introduziu a situação fática envolvendo a Sra.
Lucy.
Naquela oportunidade, sustentou que o negócio jurídico firmado entre o ex-casal e a adquirente não se teria efetivado em sua integralidade, afirmando, ainda, que fora induzida pelo
requerido
a outorgar-
lhe
instrumento de quitação, sob o argumento de que somente teria acesso aos valores devidos caso Lucy conseguisse revender o imóvel a terceiros.

Acrescentou, ainda, ter sido constrangida a simular contrato de mútuo com
a
empresa “
Green Motors”,
além de afirmar ter sido vítima de estelionato praticado
por
Lucy e o requerido.

Não bastasse a narrativa, a autora juntou aos autos os próprios documentos que materializam tais negócios:
(i)
o contrato de compra e venda
entabulado
com Lucy (fls. 22/25);
(ii)
o instrumento de quitação assinado
pelo ex-casal
(fls. 27/28); e
(iii)
o contrato de mútuo com a empresa
da qual Lucy era sócia
(fls. 30/33).

Logo
, ao sustentar que o
J
uízo
de primeiro grau
teria extrapolado os limites objetivos da demanda, a
recorrente
,
contraditoriamente
,
pretende
afastar
as
premissas fáticas que ela própria suscitou para fundamentar sua pretensão.

O
princípio da adstrição
determina
que a decisão seja proferida dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, vedando-se ao
magistrado
inovar de ofício em relação a fatos não alegados. N
a

hipótese
em exame, porém, não houve extrapolação, porquanto todas as questões analisadas na sentença foram previamente introduzidas pela própria
apelante
, seja em sua narrativa inicial, seja pela juntada dos documentos pertinentes.

Logo, não há falar em
vício de
nulidade por violação ao princípio da congruência ou da adstrição.

2.
2.

Da
nulidade da sentença por julgamento
citra petita
:

A sentença prolatada julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o réu ao pagamento
de
valores
oriundos
do acordo
de partilha de bens entabulado entre as partes
, abatendo-se
aqueles
já recebidos
no curso do
processo.

Todavia, assiste razão à requerente ao sustentar que o
decisum
incorreu em julgamento
citra petita
.

Como é consabido
, caracteriza-se como
citra petita

a sentença
que deixa de apreciar integralmente os pedidos formulados
na petição inicial
, que omite a análise de uma das causas de pedir ou das alegações defensivas, ou, ainda, que não
julga
a demanda em relação a todos os sujeitos processuais,
o que
configura vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Na inicial de
fls. 02/12,
a parte autora deduziu as seguintes pretensões:
(i)

a

constituição
, em caráter antecipado, d
e
hipoteca judiciária sobre
os
bens do réu;
(ii)
a concessão
de
tutela de natureza cautelar,
determinando
ao Banco Intermedium S/A que deposite em conta judicial os valores disponibilizados ao requerido (R$ 210.805,98);
(iii)
a condenação do réu ao pagamento d
e

indenização equivalente à
importância líquida
percebida com a venda dos direitos sobre
o imóvel
“
Cobertura do Edifício Splendore
”,
qual seja, R$ 1.026.529,42, corrigidos monetariamente desde a data da efetivação do negócio;
(iv)
a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao período em que foi a autora compelida a residir em imóvel locado, devendo tal indenização ser calculada mediante a multiplicação do valor do aluguel – a ser arbitrado pelo
J
uízo – pelos meses transcorridos desde novembro de 2014;
(v)
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo
J
uízo.

Portanto, o
J
uízo
a quo
, ao decidir, proferiu sentença aquém das pretensões formuladas,
uma vez

que deixou de analisar o pedido
relativo

aos aluguéis, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao
J
uízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”).

No mesmo sentido, entende esta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA OMISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS NULIDADE RECONHECIDA CAUSA MADURA MÉRITO ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO FRAUDE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINATURA DO USUÁRIO VALIDADE DO DOCUMENTO PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. Preliminar de nulidade da sentença infra petita. Dispõe o art. 492, caput, do CPC, que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. Incorre em error in procedendo passível de anulação a sentença que deixa de apreciar um dos pedidos autorais, como no caso em apreço, em que o Juízo a quo se limitou a analisar os pedidos de anulação da cobrança e de dano moral, deixando de julgar o pedido de danos materiais. 1.2. Levando-se em consideração a aplicação da teoria da causa madura positivada no art. 1.013, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil, este Órgão ad quem pode analisar diretamente o pedido de dano material formulado pela parte autora. [...] 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 005180001686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELAS PARTES APELADAS. CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Infringiu o d. Juízo a quo o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença infra/citra petita. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”). 2 – O estado original do imóvel objeto do litígio é de um terreno sem construções, razão pela qual devem os invasores apelados desfazer/remover as obras realizadas, às suas expensas, a fim de garantir a devolução do status quo anterior ao esbulho. 3 – Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000220-56.2006.8.08.0012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Assim, necessário se declarar a nulidade parcial da sentença
infra petita
e, com fulcro no permissivo do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e passo a apreciar os requerimentos mencionados.

Inicialmente
, em relação
ao pedido de compensação pelo
período em que foi a autora compelida a residir em imóvel locado,
entendo que assiste parcial razão à apelante.

No caso em apreço, a demandante pleiteou a condenação do
requerido
ao pagamento de indenização a ser apurada mediante a multiplicação do valor do aluguel –
a ser
arbitrado pelo Juízo, levando-se em consideração o preço médio praticado para imóveis de padrão e localização equivalentes – pelos meses transcorridos desde novembro de 2014.

Cuida-se, portanto, de pretensão que ostenta natureza de
pedido genérico
, excepcionalmente admitido pelo art. 286 do CPC/1973, assim redigido:

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado.
É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito;

III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Depreende-se do dispositivo em questão que,
muito
embora não seja lícito
à parte
formular pedido incerto ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico quanto ao valor da reparação –
quantum debeatur
–, não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao direito à reparação em si.

Na
exordial
, a
requerente
delimitou de forma clara o objeto de sua pretensão indenizatória
(
an debeatur
), consistente no ressarcimento das despesas que deixou de evitar
por
não ter adquirido outro imóvel para
sua
moradia. Fixou,
também
, o
s
critério
s

para a
apuração
–
valor d
o
aluguel de imóvel de padrão equivalente, multiplicado pelos meses decorridos desde novembro de 2014
–
mantendo a indeterminação
quanto
ao montante exato da indenização, cuja fixação foi remetida ao Juízo.

Todavia, a pretensão, tal como formulada, não pode ser acolhida de maneira irrestrita. Isso porque a fixação da indenização com
fundamento
apenas em estimativa de mercado, sem prova dos efetivos desembolsos realizados pela
apelante
, poderia redundar em indevido enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Desse modo
, a condenação deve restringir-se ao reconhecimento do direito à reparação, devendo a apuração do
montante

indenizável
ser realizada em sede de liquidação de sentença,
ocasião
em que deverão ser comprovados os gastos efetivamente suportados a título de aluguel no período indicado.

Com isso
, concilia-se a proteção ao direito da autora com a observância do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito,
assegurando
que a reparação corresponda, de fato, ao prejuízo material experimentado.

Por outro lado,
no que se refere ao
pedido de
condenação ao pagamento de
indenização por danos morais,
entendo que a situação vivenciada pela parte autora, ao longo de todos esses anos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Como se apurou, a requerente, desde 2012, permaneceu privada de receber os valores que lhe eram devidos, em razão
dos atos negligentes
de seu ex-companheiro, situação que
lhe gerou inegável prejuízo, além de abalo psíquico,
com repercussões diretas em sua dignidade e tranquilidade de vida.

Quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de
compensação
por danos morais, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é
uníssona
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. DANO MORAL PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O STF, ao julgar a ADPF N. 130, declarou a não-recepção, pela Constituição Federal, da Lei de Imprensa em sua totalidade . Não sendo possível a modulação de efeitos das decisões que declaram a não-recepção, tem-se que a Lei de Imprensa é inválida desde a promulgação da Constituição Federal" (REsp n. 942.587/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/8/2011).
2. "É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016).
3. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC/1973 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 249953 SP 2012/0229074-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

À vista disso, a reparação por danos morais deve ser
fixada
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender simultaneamente às funções compensatória (em favor da vítima), punitiva (
quanto
ao ofensor) e pedagógica (para prevenir condutas semelhantes). O
montante
não pode ser ínfimo, a ponto de esvaziar o caráter reparatório e sancionatório da condenação, tampouco excessivo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Sopesadas as circunstâncias do caso concreto
–
a prolongada duração do litígio, a privação da autora de valores de sua titularidade desde 2012, a negligência do réu na condução das negociações e o sofrimento decorrente da impossibilidade de assegurar moradia própria nesse período
–
entendo adequado e suficiente o arbitramento da indenização por danos morais no montante de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais).

Referido
valor mostra-se apto a compensar a
parte
autora pelo sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, a cumprir a
s
funç
ões
pedagógica e inibitória da condenação, sem incorrer em desproporção ou enriquecimento sem causa.

2.
3.

Em relação aos ônus sucumbenciais

Finalmente, requer a autora a condenação do réu ao pagamento
das verbas
sucumbenciais, ao argumento de que a sentença
recorrida
,
conquanto tenha invocado o princípio da causalidade
para
justificar seu afastamento no caso
concreto
,
teria violado o
postulado

ao considerar que
a primeira adquirente, Sra. Lucy Maria Helena Cavalcante, “
embora não fazendo parte da relação processual, deu causa ao ajuizamento desta demanda
”.

No caso em apreço,

entendo que
o negócio jurídico efetivamente impugnado
foi
aquele
entabulado
com
Rodrigo Barroso Tramontana e Fabiana Mariano Scopel Tramontana,
afinal
, segundo
a autora
, o
requerido
teria
vendido-lhes
o imóvel sem seu conhecimento, apropriando-se
indevidamente
dos valores advindos da transação.

N
ão obstante
, ainda que se
presuma

a boa-fé do
réu

na
negociação com os últimos adquirentes
,
não se pode olvidar que a causa direta e imediata do ajuizamento da presente demanda
foi sua
conduta negligente e permissiva, ao deixar de adotar as cautelas mínimas inerentes à transação.

Com efeito
,
ao
agir sem diligência e ao permitir que a situação se arrastasse por tantos anos, privando a autora de receber valores que lhe eram devidos, o
demandado
atraiu para si a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais ocasionados.

Assim, reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos experimentados pela
parte
autora, impõe-se
a
sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais,
à luz da teoria da causalidade,
compreendidas pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
que será apurado em sede de liquidação de sentença
.

3.
EM RELAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
POR RODRIGO BARROSO TRAMONTANA E FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA
:

Os denunciados à lide, Rodrigo Barroso Tramontana e Fabiana Mariano Scopel Tramontana, pugnam, em síntese, pela
condenação do réu ao pagamento dos
ônus de sucumbência, tendo em vista
a inadmissão

do pedido de intervenção de terceiros,
por intempestividade e
ausência de cabimento legal.

Não obstante
, a despeito
do indeferimento
, os denunciados foram efetivamente chamados a integrar a lide, apresentaram defesa, acompanharam o feito e participaram ativamente dos atos processuais.

Nessa medida, a jurisprudência consolidada e a própria lógica do sistema processual conduzem à conclusão de que, em tais hipóteses, deve o denunciante arcar com os honorários de sucumbência, porquanto sua iniciativa – voluntária e desacolhida pelo Juízo – impôs aos denunciados a necessidade de constituírem patronos, apresentarem defesa e suportarem os encargos da participação processual.

Assim, uma vez reconhecido que a denunciação não foi admitida, mostra-se devida a fixação dos honorários advocatícios em favor dos apelantes.

No que se refere ao
quantum
, deve ser observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC, segundo a qual os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico da parte denunciada deverá ser avaliado em sede de liquidação de sentença, à luz do estipulado na sentença recorrida, que determinou a esta fase a avaliação dos danos causados. Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre referido valor a ser fixado em sede de liquidação de sentença.

DO DISPOSITIVO

1
.

CONHEÇO
do

recurso
de apelação
interposto pelo
réu
FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS,
mas
, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

2
.
Firme em tais razões,
CONHEÇO
do

recurso
de apelação
interposto
pela autora

JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
:
(i)
acolher a nulidade parcial da sentença,
pela ocorrência de julgamento

citra petita
;
(ii)

com
fundamento no
art. 1.013, § 3º, III, do CPC,
condenar o réu
FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor correspondente aos gastos
comprovadamente

realizados

pela parte autora
com
aluguel, a partir de novembro de 2014,
devendo a apuração do
montante

indenizável
ser realizada em sede de liquidação de sentença;
(iii)
c
om
fundamento no
art. 1.013, § 3º, III, do CPC,
condenar o réu
FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

ao pagamento de
indenização por danos morais, no
valor
de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais)
.

Com o desfecho proposto a este Colegiado, condeno o requerido
FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS

ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios aos patronos de
JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS
, os quais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
total
da condenação,
que
deverá ser
apurado em sede de liquidação de sentença
.

3.
CONHEÇO
do

recurso
de apelação
interposto
pelos denunciados

RODRIGO BARROSO TRAMONTANA
e
FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o réu-denunciante
FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS
ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido,
que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.